Tribunal: TJSP
Processo: 1001694-68.2019.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO - Indenização - Danos morais – Acidente de veículo – Perda do controle da direção pelo condutor do veículo – Acidente provocado por animal na pista – Autor que, em razão do acidente, fraturou a vértebra lombar - Faute du service - Nexo de causalidade configurado - Dever de fiscalização - Responsabilidade da concessionária de serviço público administradora da rodovia pela omissão -

Ementa:
APELAÇÃO - Indenização - Danos morais – Acidente de veículo – Perda do controle da direção pelo condutor do veículo – Acidente provocado por animal na pista – Autor que, em razão do acidente, fraturou a vértebra lombar - Faute du service - Nexo de causalidade configurado - Dever de fiscalização - Responsabilidade da concessionária de serviço público administradora da rodovia pela omissão - Indenização por danos morais devida, mas que comporta redução – Alteração no termo inicial da correção monetária, nos termos da Súmula 362, do C. STJ. Sentença de parcial procedência reformada parcialmente - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete à concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas à incolumidade e à segurança dos usuários ao tráfego e, uma vez evidenciada sua negligência, decorrente de vigilância insuficiente, com o consequente acidente de trânsito, em face da colisão com objeto na pista, e não demonstrada a culpa exclusiva do condutor do veículo ou a exceção de força maior, há o dever de indenizar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000089159
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001694-68.2019.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante RODOVIAS
DAS COLINAS S.A., é apelado REGINALDO APARECIDO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 19.909
APELAÇÃO No 1001694-68.2019.8.26.0471
APELANTE: Rodovias das Colinas S/A.
APELADO: Reginaldo Aparecido Soares.
APELAÇÃO - Indenização - Danos morais
Acidente de
veículo Perda do controle da direção pelo condutor do
veículo
Acidente provocado por animal na pista

Autor que, em razão do acidente, fraturou a vértebra
lombar - Faute du service - Nexo de causalidade
configurado - Dever de fiscalização - Responsabilidade da
concessionária de serviço público administradora da
rodovia pela omissão - Indenização por danos morais
devida, mas que comporta redução Alteração no termo
inicial da correção monetária, nos termos da Súmula
362, do C. STJ. Sentença de parcial procedência
reformada parcialmente -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compete à concessionária de serviços públicos,
administradora da rodovia, sua manutenção, fiscalização e
vigilância, com vistas à incolumidade e à segurança dos
usuários ao tráfego e, uma vez evidenciada sua negligência,
decorrente de vigilância insuficiente, com o consequente
acidente de trânsito, em face da colisão com objeto na pista, e
não demonstrada a culpa exclusiva do condutor do veículo ou
a exceção de força maior, há o dever de indenizar.
Trata-se de apelação (fls. 87/112) interposta por Rodovias das
Colinas S/A, em ação de indenização por danos morais, ajuizada por
Reginaldo Aparecido Soares, contra a r. sentença (fls. 82/85), que julgou
parcialmente procedente a demanda, para condenar o réu a pagar ao
autor a quantia de R$ 19.960,00, com acréscimo de correção monetária a
partir do evento danoso, por tratar-se de responsabilidade extracontratual
decorrente de ato ilícito (art. 398 do CC e Súmula 54, do C. STJ) e juros de mora
de 12% ao ano (arts. 406 do CC c.c 161, § 1o, do CTN), desde a citação (art. 405,
do CC e 240, do CPC), bem como as custas do processo e honorários
advocatícios, que foram fixados em 20% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
A ré-apelante pretende o provimento de seu recurso,
sustentando, em resumo preliminarmente, o cerceamento de defesa,
pugnando pela anulação da r. sentença, para a realização da prova
testemunhal; e, no mérito, sustenta, em resumo: (a) inaplicabilidade da
responsabilidade objetiva do Estado e do Código de Defesa do
Consumidor; (b) a responsabilidade imputada deveria ser encarada como
um caso fortuito, ou seja, excludente de responsabilidade; (c) ausência de
omissão ou defeito em relação aos serviços prestados, comprovada nos
autos por meio de documentos; (d) o animal surgiu de forma repentina e
inesperadamente na rodovia, atravessou a vedação nas proximidades no
local do acidente, cruzou a pista de rolamento no exato momento da
colisão, configurando, pois, o caso fortuito alegado; (e) impossibilidade de
fiscalização da rodovia a cada quilômetro, por 24 horas; (f) o acidente
envolve animal silvestre (javali) cuja guarda é exclusiva do Estado; (g)
realizava a correta prestação dos serviços; (h) o art. 269, do CTB, aponta
que a obrigação pela retirada de animais solto pelo via é de
responsabilidade dos agentes de trânsito. Subsidiariamente, requer: (a) a
redução do valor da indenização, dado que o próprio apelado diz ter saído
ileso do acidente, sem qualquer tipo de dano e (b) revisão e alteração da
data inicial para o cômputo dos juros moratórios.
Processado o recurso, foi contrariado (fls. 117/121), e os autos
vieram a este E. Tribunal.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A preliminar de nulidade da r. sentença, por cerceamento de
direito não vinga.
Com efeito, o juiz é o destinatário das provas e, maduro o
processo pela instrução suficiente ao convencimento do magistrado e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
julgamento, não há cerceamento de defesa, por dispensa de outras provas,
tidas por inúteis ou protelatórias.
Neste sentido há reiteradas decisões do Superior Tribunal de
Justiça, como a proferida no julgamento do AgRg no REsp no 845.384, rel.
Min. Luiz Felipe Salomão, j. em 03/02/11:
“Não ocorre o cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado entende
que o feito está suficientemente instruído e julga a causa sem a produção de
prova testemunhal, pois os princípios da livre admissibilidade da prova e do
livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que
entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que
considerar inúteis ou protelatórias” (STJ, AgRg no REsp no 845.384).
No mais, os argumentos são relativos ao mérito e como tal serão
examinados.
Afasto, pois, a alegação de cerceamento de defesa.
Passo a análise do mérito.
O autor, ora apelado, deduziu pretensão indenizatória contra a
ré, ora apelante, sob o argumento de que, no dia 23/03/2017, quando
trafegava, com seu veículo, pela rodovia SP 300, Km 123,30, na cidade de
Porto Feliz sentido Itu, foi surpreendido por um animal na pista do tipo
Javali.
Discorre que, não conseguiu desviar do animal, perdeu o
controle da direção e parou no canteiro central da Rodovia.
Informa, ainda, que, no mesmo dia, 23/03/2017, foi atendido no
PAM do Parque Industrial, na cidade de Itu, e foi liberado logo após.
Afirma que, em decorrência das fortes dores na coluna, voltou a
ser atendido em maio de 2017, quando foi constatada a fratura de
vértebra lombar, conforme atestado da Clínica Ituana (fls. 22).
A r. sentença, bem e corretamente fundamentada, merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
subsistir, mas com pequeno reparo no valor arbitrado a título de danos
morais.
Pois bem, o argumento da ré Rodovias das Colinas S/A, de que
é inaplicável ao presente feito o Código de Defesa do Consumidor, não
prospera, porquanto as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas
relações com os usuários, subordinam-se ao CDC, devendo, desta forma,
responder por defeito na prestação do serviço, bem como pela manutenção
da rodovia, inclusive por acidentes provocados por animais na pista de
rolamento.
Com efeito, aplica-se, em sua inteireza, a lição de Rui Stoco:
“Nasceu então, com vinda à existência em 1990, o Código de Defesa do
Consumidor que, em seu art. 14, estabeleceu a responsabilidade objetiva ou
independente de culpa do fornecedor de serviços, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por decorrência de defeitos relativos à prestação
de serviços.
Em período quase coevo tanto o Governo da União quanto os Estados
iniciaram o processo de privatização, inclusive das rodovias estaduais,
pulverizando a sua administração através de inúmeras empresas que, não
obstante pelo regime da iniciativa privada, são concessionárias ou
permissionárias de serviços públicos privativos.
Sem contar que o DNER, no âmbito federal, e os DER Departamentos de
Estradas e Rodagem nos Estados federados já estavam encarregados da
mesma função, sob a forma jurídica de autarquias públicas.
Do que se conclui que tanto as autarquias, em passado recente, como as
concessionárias e permissionárias dos serviços de exploração e conservação
das rodovias, atualmente, postam-se como prestadoras de serviços públicos.
E tais serviços são prestados mediante remuneração, através do preço
público cobrado sob o nome pedágio.
(...)
O que importa, contudo, é que o pedágio é contraprestação por serviços,
tanto que a Carta Magna prevê a instituição de taxas em razão do exercício do
poder de policia ou 'pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição'.
E, sem o pagamento do valor estipulado unilateralmente pelo prestador a
cada alguns quilômetros rodados, o veículo não transita na rodovia sob regime
de cobrança de pedágio.
De modo que, desenganadamente, o usuário desses serviços é consumidor e
assim deve ser considerado.
Sob esse aspecto ressurge a responsabilidade da entidade responsável pela
administração, conservação e exploração da rodovia pelos danos causados ao
usuário, independentemente da verificação de culpa, por força do referido art.
14 do CDC, pois a permanência de animal na pista de rolamento equipara-se,
segundo a diretriz desse Estatuto, a defeito na prestação de serviços.
Não se concebe que a atual utilização de sensores e aparelhos avançados
de fotografia e gravação em tempo real, visando o controle e fiscalização da
rodovia quilômetro a quilômetro com a possibilidade de identificar veículos,
verificar aqueles que se imobilizam por defeitos ou avarias, de rastrear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
assaltantes em fuga, e, mesmo, de manter equipamento sofisticado e de
precisão, capaz de identificar veículos e impor multas, mesmo à noite, não
permita, também, eficaz verificação de invasão e trânsito de animais.
Ora, a obrigação da empresa administradora da rodovia, é,
fundamentalmente, propiciar condições de dirigibilidade e segurança.
Tem o dever de guarda e de incolumidade para com o motorista e
passageiros, salvo, evidentemente, culpa exclusiva da vítima.” (Tratado de
Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 7a Edição, Revista dos
Tribunais, pp. 1.430/1.433).
Sublinhe-se que o pedido do autor encontra-se lastreado na
responsabilidade objetiva da ré, em razão da ocorrência de falha na
prestação do serviço, uma vez que a ré é concessionária de serviço público
e responsável pela manutenção e fiscalização do tráfego na rodovia.
O Boletim de Ocorrência da Polícia Militar relata a dinâmica dos
fatos e informa que o sinistro ocorreu após o autor ser surpreendido com
a presença de um animal na pista, o que ocasionou a perda do controle do
veículo, causando o acidente (fls. 18/20).
De outro turno, não foi comprovada pela ré a culpa exclusiva do
autor na causa do infortúnio, pois não há provas de que estivesse
trafegando em excesso de velocidade ou de maneira negligente a não
guardar distância regulamentar entre os demais veículos, ou descuido de
direção similar, tudo a evidenciar que o acidente ocorreu apenas em razão
da colisão do automóvel com o animal que se encontrava, indevidamente,
na pista. E tampouco está evidenciada a alegação de que o que ocasionou
o acidente era um animal silvestre (javali), caracterizando um fato da
natureza, cuja guarda exclusiva é do Estado.
E, ainda que se afastasse a aplicação do CDC, a
responsabilidade subjetiva estaria materializada na faute du service: a
concessionária de serviço público, de modo negligente, deixou de agir na
forma da lei e como ela determina: não fiscalizou nem vigiou
adequadamente a rodovia, evitando a presença de animais na pista.
Logo, a indenização é mesmo devida, ante a omissão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
concessionária de serviço público na conservação, manutenção e
fiscalização da rodovia, em ordem à plena e satisfatória incolumidade dos
usuários.
Na mesma esteira, o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, em decisões monocráticas: REsp 1196509, rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. 24/06/2001; Ag 1344102, rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. 26/10/2010; Ag 1279317, rel. Min. Hamilton Carvalhido,
j. 26/03/2010 e REsp 960401, rel. Min. Humberto Martins, j.
22/02/2008.
Esta, ainda, a orientação desta C. Corte de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. Pretensão de
condenar a ré ao pagamento de danos materiais advindos de acidente ocorrido
em rodovia sob administração de concessionária de serviço público.
Responsabilidade objetiva, que advém do Código de Defesa do Consumidor.
Condenação à reparação dos danos materiais experimentados. Recurso
desprovido.” (Ap no 0037082-71.2008.8.26.0071, 5a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Nogueira Diefenthäler, j. 1/8/2011);
“REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL
ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA - Responsabilidade objetiva da
concessionária - Responsabilidade prevista no art. 14 do Código de defesa do
Consumidor. Presente o dever de indenizar. Dever de zelar pela segurança dos
usuários. Despesa não comprovadamente ligada ao acidente excluída. Recurso
da concessionária parcialmente provido.” (Ap no 9146049-76.2008.8.26.0000),
2a Câmara de Direito Público, rel. Des. José Luiz Germano, j. 26/7/2011).
Todavia, não obstante correta a r. sentença ao condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, ante o manifesto sofrimento
físico e psíquico que passou o autor pelo acidente, inclusa a necessidade
de uso do colete de putti e o afastamento de suas atividades laborais pelo
período de 90 (noventa) dias (fls. 21/26), considero razoável a redução do
montante fixado para R$ 12.000,00 (doze mil reais).
A finalidade compensatória (para a vítima) e, em certa medida,
punitiva (para o agente do ilícito) impõe prudência na sua fixação, evitando
arbitramento exagerado e irrisório, para se atender aos fins de consolo e
prevenção. Tudo, pois, na medida do necessário, para que não haja, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
um lado, enriquecimento sem causa, e, de outro, desatenção pedagógica.
A indenização por dano moral foi arbitrada considerando os
elementos dos autos, o escopo de consolo da indenização, as
peculiaridades concretas do sofrimento psíquico gerado, as condições
pessoais e econômicas das partes e as circunstâncias do infortúnio em
ordem à reprovabilidade da conduta ilícita.
No que tange ao cômputo da correção monetária e juros de
mora, não se deve olvidar que se trata de responsabilidade civil
extracontratual e, assim, em relação aos danos morais o termo inicial dos
juros moratórios é pacificado nos termos da Súmula 54 do STJ e art. 398
do Código Civil, e o termo inicial da correção monetária a data do
arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
Logo, é o caso de dar provimento parcial ao apelo, para reduzir o
valor da indenização por danos morais, fixando-os em R$ 12.000,00, bem
como para acolher a pretensão da ré, com o escopo de modificação do
termo inicial para o cômputo dos juros moratórios, para constar, em
relação ao termo inicial da correção monetária, a data do arbitramento,
nos termos da Súmula 362 do STJ, mantendo-se, no mais, a r. sentença
atacada.
Em virtude da reforma parcial do julgado, para limitar o alcance
da parcial procedência da demanda, de modo a considerar a sucumbência
parcial do autor, é o caso de realinhar os encargos econômicos do
processo. Isso, pois, justifica a condenação do autor e da parte ré a
arcarem com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais e
com os honorários de advogado da parte adversa, ora fixados em 15%
(quinze por cento) do valor total da condenação, já considerado o acréscimo
da fase recursal, tudo na forma do art. 85, §§ 2o, 3o, I, 11 e 14, c.c. o art.
86, ambos do novo CPC, anotando a ressalva da assistência judiciária, em
favor do autor (fls. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006), mas, mesmo assim, para que não se diga haver
cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos os
dispositivos legais referidos nos recursos.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos
termos e para os fins retro.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator